Tribunal: TJDFT
Processo: 0737358-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737358-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Murilo Fernandes Neiva Agravado: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Murilo Fernandes Neiva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras -DF, nos autos do processo no 0717769-16.2021.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de ação intitulada como “DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS “proposta por MURILO FERNANDES NEIVA em desfavor de CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL Em apertada síntese, sustenta que alienou o bem imóvel sito na QNM 36, Conjunto O, Casa 40, Ceilândia/DF em 02/09/2009. Em 13/08/2020, o requerente tomou ciência da existência de débitos pelo fornecimento de água ao referido imóvel em seu nome. Nesta data, requereu a modificação da titularidade dos serviços e fora informado da existência de um débito de pretérito a 08/2020 no importe de R$ 5.100,27, não pago. Posteriormente, no corrente ano, tomou conhecimento de que os valores acima foram objeto de protesto em seu desfavor. Desta forma, requer, a título sumário, o cancelamento dos protestos. É o que importa relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, tenho que o pedido liminar, tal como formulado, não comporta regular deferimento. A demanda carece de contraditório. Isto porque, conforme relatado, a parte autora alega, unicamente, que alienou o bem imóvel gerador dos débitos condominiais (QNM 36, Conjunto O, Casa 40, Ceilândia/D em 02/09/2009, não tendo informado e comprovado que se deslocou à uma agência da ré para solicitar a desvinculação do seu nome para com o fornecimento de água. Diga-se que os débitos decorrentes do fornecimento de água possuem natureza de preço público, visto que decorrem de vínculo contratual, ostentando uma relação de direito pessoal, não real, de modo que não há vínculo com a coisa (propter rem). Constando do feito, portanto, unicamente que o autor buscou alterar o destinatário do fornecimento do insumo essencial em 13/08/2020, carece de probabilidade a alegação de ilegalidade no protesto dos débitos anteriores ao referido período, conforme se verifica da declaração de situação de ID 108549094. A corroborar: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CAESB. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. OBRIGAÇÃO DE CÁRATER PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO A RESPEITO DA MUDANÇA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS. INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Na presente hipótese o autor pretende que seja reconhecida a ilicitude da inscrição de seu nome em cadastro de restrição ao crédito em virtude da obrigação vencida e não adimplida decorrente do fornecimento de água. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento no sentido de que as obrigações relativas à utilização dos serviços de fornecimento de água são revestidas de caráter pessoal, ou seja, estão vinculadas à pessoa do consumidor. Por isso, não têm natureza propter rem. 3. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas constituídas entre as entidades que compõem a Administração Pública direta e indireta e os consumidores dos serviços prestados. 4. De acordo com o art. 14 da Resolução no 14/2011, da ADASA, o utente dos serviços é o responsável pelo pagamento da fatura, pela observância da data do vencimento e pelo adimplemento de todas as obrigações pertinentes ao uso dos serviços, bem como por manter seus dados cadastrais atualizados. 4.1. Constata-se que o apelante não produziu elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência do suposto requerimento administrativo de alteração do cadastro mantido pela CAESB. 5. Diante da ausência de comprovação de ato ilícito praticado pela apelada não pode ser acolhida a tese de existência de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de restrição de crédito. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1314299, 07010725720208070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante, como não se desconhece acerca dos prejuízos que um protesto pode causar no mundo empresarial, dada a necessidade de manutenção do bom nome e capitação de crédito no mercado para o desenvolvimento da atividade econômica por parte do empresário, a medida deve ser deferida. Para tanto, o Código de Processo Civil autoriza a exigência de caução real ou fidejussória idônea para o ressarcimento de eventuais prejuízos que a parte adversa vier a sofrer com a indevida concessão da medida conforme dispõe o § 1o do art. 300 do CPC: § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Nesse sentido, “ad cautelam”, tenho que a suspensão dos efeitos do protesto deve ser condicionada à prestação de caução nos autos, assegurando-se eventuais direitos da requerida. No caso, constato que valor outrora informado pela requerida era de R$ 5.100,07, montante atacado pelo autor, de modo que o depósito da referida quantia deverá ser providenciado. DISPOSITIVO Em face do que exposto, com base no art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil, faculto à parte autora prazo de 15 (quinze) dias para prestar caução, em dinheiro, nos autos, devendo depositar o valor integral (R$ 5.100,07) do débito buscado. Realizado o depósito, expeça-se ofício ao Cartório do 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Distrito Federal, localizado ao QSA 24, LOTE 01, TAGUATINGA-DF, determinando a suspensão dos efeitos do protestos: 1) No 1762614 do título de n.o DMI/ 19702080220, com vencimento em 21/03/2020 (protocolo 3342374), apresentado por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, no valor de R$ 293,14; 2) No 1746523 do título de n.o DMI/ 19702080819, com vencimento em 21/09/2019 (protocolo 3321013), apresentado por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, no valor de R$ 299,83; 3) No 1739432 do título de n.o DMI/ 19702080919, com vencimento em 21/10/2019 (protocolo 3314661), apresentado por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, no valor de R$ 326,00; 4) No 1737828 do título de n.o DMI/ 19702080619, com vencimento em 21/07/2019 (protocolo 3312189), apresentado por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, no valor de R$ 464,21; 5) No 1724413 do título de n.o DMI/ 19702080319, com vencimento em 21/04/2019 (protocolo 3298872), apresentado por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, no valor de R$ 177,06; 6) No 1685180 do título de n.o DMI/ 19702080321, com vencimento em 21/04/2021 (protocolo 3251445), apresentado por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, no valor de R$ 34,42; 7) No 1672256 do título de n.o DMI/ 19702081119, com vencimento em 21/12/2019 (protocolo 3238823), apresentado por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, no valor de R$ 232,34; 8) No 1664651 do título de n.o DMI/ 19702080120, com vencimento em 21/02/2020 (protocolo 3229296), apresentado por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, no valor de R$ 298,12; 9) No 1653558 do título de n.o DMI/ 19702081019, com vencimento em 21/11/2019 (protocolo 3215057), apresentado por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, no valor de R$ 248,03; 10) No 1653558 do título de n.o DMI/ 19702081019, com vencimento em 21/11/2019 (protocolo 3215057), apresentado por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, no valor de R$ 248,03; 11) No 1647044 do título de n.o DMI/ 19702080918, com vencimento em 21/10/2018 (protocolo 3210110), apresentado por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, no valor de R$ 197,47; 12) No 1642567 do título de n.o DMI/ 19702080219, com vencimento em 21/03/2019 (protocolo 3203800), apresentado por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, no valor de R$ 169,33; 13) No 1637878 do título de n.o DMI/ 19702080119, com vencimento em 21/02/2019 (protocolo 3199531), apresentado por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, no valor de R$ 174,03; 14) No 1630652 do título de n.o DMI/ 19702080718, com vencimento em 21/08/2018 (protocolo 3191947), apresentado por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, no valor de R$ 210,95; 15) No 1625303 do título de n.o DMI/ 19702080618, com vencimento em 21/07/2018 (protocolo 3189706), apresentado por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, no valor de R$ 185,20; 16) No 1621556 do título de n.o DMI/ 19702080418, com vencimento em 21/05/2018 (protocolo 3181947), apresentado por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, no valor de R$ 200,26; 17) No 1614783 do título de n.o DMI/ 19702080716, com vencimento em 21/08/2016 (protocolo 3174431), apresentado por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, no valor de R$ 250,66; Não efetuado o depósito, a tutela estará revogada. RETIFIQUE-SE O CADASTRO DA PARTE REQUERIDA COM BASE NOS DADOS DE QUALIFICAÇÃO CONTIDOS NA PETIÇÃO DE ID 108549090. Após, remetam-se os autos ao NUVIMEC para a designação da audiência de conciliação/mediação prevista no art. 334 do CPC/2015. Cite(m)-se e intime(m)-se, devendo o(s) réu(s) informar(em), no prazo de 10 (dez) dias úteis antes do ato, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação. Cientifique(m)-se o(s) Réu(s) de que a(s) contestação(ões) deverá(o) ser apresentada(s) por advogado e o prazo começará a fluir a contar da data da audiência, caso esta se realize. Advirtam-se, também, as partes que o não comparecimento injustificado à audiência ensejará a incidência de multa equivalente até 2% do valor da causa, cujos valores serão revertidos em favor da União (art. 334, § 8o, do CPC). Intime-se a parte requerente por intermédio de seu advogado. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” O recorrente alega em suas razões recursais, em síntese, (Id. 30906175) que efetuou a venda de bem imóvel aos 2 de setembro de 2009, mas, posteriormente, teve conhecimento da existência de débitos referentes ao serviço de fornecimento de águas prestado pela recorrida. Acrescenta que já não era proprietário do aludido imóvel no momento em que houve a constituição da dívida. Afirma que os protestos em seu nome, referentes aos aludidos débitos, são indevidos, pois não fora o recorrente o verdadeiro utente do mencionado serviço de fornecimento de água. Requer, portanto, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a desconstituição dos feitos dos protestos expedidos pelo Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Taguatinga-DF, relativos aos débitos em questão, sem a exigência de caução, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 30906177 e Id. 30906178). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade dos protestos efetuados em desfavor do ora recorrente em razão de encargos vencidos e não adimplidos pelo serviço de fornecimento de água oferecido pela CAESB. As obrigações relativas à utilização dos serviços de fornecimento de água têm, de fato, caráter pessoal, ou seja, estão vinculadas à pessoa que as contraiu. Por isso, não têm natureza propter rem. Esse é o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÃO PESSOAL E NÃO PROPTER REM. RESPONSÁVEL O OCUPANTE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Esta Corte é pacífica no sentido de que a responsabilidade por débito relativo ao consumo de água e serviço de esgoto é de quem efetivamente obteve a prestação do serviço. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 201.147/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 18/03/2013)” (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. 2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que no período em que foi constatada a irregularidade no medidor de energia, o Agravado não era o usuário do serviço (fls. 188/189). Assim, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental da Concessionária desprovido. (AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 15/02/2017)” (Ressalvam-se os grifos) No caso ora em análise a situação jurídica não afasta do apelante, a princípio, a responsabilidade pelos débitos questionados. Nesse sentido, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. NATUREZA PESSOAL. COBRANÇA DE FATURAS PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o débito relativo a faturas de fornecimento de água não apresenta natureza "propter rem", e sim natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. Deste modo, a responsabilidade pelo pagamento de faturas de águas e esgoto deve recair sobre aquele que efetivamente se beneficiou dos serviços prestados. 2. No caso em comento, ainda que se possa considerar eventual controvérsia quanto à responsabilidade pelas parcelas cobradas pela CAESB, não se pode olvidar que a suspensão do fornecimento de água não pode ocorrer em razão de débitos pretéritos. 3. Deveras, a negativa por parte da CAESB de restabelecer o fornecimento de água para o imóvel da autora, ora agravante, decorre do não pagamento de parcelas pretéritas, cujo vencimento ocorreu entre os anos de 2011 e 2014. Não se trata, pois, de cobrança de faturas atuais. 4. Nesse passo, não se afigura legítima, "primo oculi", a recusa por parte da CAESB em restabelecer o fornecimento de água para o imóvel da autora/agravante, razão por que deve a liminar por ela vindicada nos autos de origem ser deferida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1103235, 07054776420188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2018, publicado no DJE: 27/6/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. IMÓVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. NATUREZA PESSOAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A natureza da relação existente entre a CAESB e o usuário dos serviços por ela fornecidos é contratual, uma vez que à concessionária cabe a prestação do serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto e ao usuário, o pagamento pelo serviço prestado. 2. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o débito tanto de água como de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. A obrigação não é propter rem." (REsp 890572, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.4.2010). 3. Incabível o acolhimento do pedido de revisão dos valores constantes das faturas segundo o consumo médio quando, após vistoria, o consumidor deixa de tomar as providências que lhe competiam. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1064682, 20150111145539APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017. P. 487-494) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso o recorrente assumiu a responsabilidade pelo adimplemento das tarifas geradas pelo fornecimento de água. No entanto, não informou à CAESB a respeito da transferência da propriedade, nem tampouco que teria deixado de exercer a posse do imóvel em questão. Observa-se que a transferência do título da propriedade foi efetuada aos 10 de setembro de 2009 (Id. 108549093, fl. 5), mas o requerimento administrativo endereçado à recorrida, com o intuito de solicitar a extinção ou suspensão do serviço de fornecimento de águas, foi efetuado apenas aos 13 de agosto de 2020 (Id. 108549093, fl. 7), o que não afasta a legitimidade dos débitos constituídos em nome do recorrente no período entre as referidas datas. Em relação à ausência de alteração do cadastro mantido pela concessionária recorrida, deve ser observada a Resolução no 14 de 27 de outubro de 2011 da ADASA, que estabelece o regramento para a prestação e a utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Distrito Federal. Com efeito, mesmo que o consumidor não tenha sido o efetivo utente dos serviços prestados pela recorrida, concernentes às faturas inadimplidas, não manteve seus dados atualizados e não informou esse fato à recorrida, o que resultou na acertada cobrança de débitos e, consequentemente, nos protestos efetuados no 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Taguatinga-DF. É justamente nesse sentido a regulamentação estabelecida no art. 14, da aludida Resolução da ADASA, que assim dispõe: “Art. 14. O usuário é responsável pelo pagamento da fatura, pela observância da data do vencimento e pelo adimplemento de todas as obrigações pertinentes ao uso dos serviços. § 1o O usuário é responsável por manter os dados cadastrais atualizados junto ao prestador de serviços, arcando pelo pagamento das diferenças resultantes da aplicação de tarifas no período em que a unidade usuária esteve incorretamente enquadrada, quando da ocorrência dos seguintes fatos: I – declaração falsa de informação referente à natureza da atividade desenvolvida na unidade usuária ou à finalidade real da utilização da água tratada; ou II – omissão das alterações supervenientes que importarem em reenquadramento. § 2o Para os casos disciplinados no parágrafo anterior, o usuário não tem direito à devolução de quaisquer diferenças eventualmente pagas a maior.” A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO VERBAL. PERMUTA DE IMÓVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA IMPOSTA AO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo interesse do segundo réu no objeto dos autos, a sentença deve ser reformada de forma a declarar a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. 2. O contrato alegado pela parte autora foi realizado de forma verbal. Dessa forma, na ausência de contrato escrito, o negócio jurídico deve ser provado pelo autor, nos termos do art. 373, I do CPC/2015. 3. Diante do que consta dos autos, ficou demonstrado que o autor celebrou com os réus negócio jurídico cujo o objeto era a permuta de dois imóveis. O autor passaria o seu imóvel para o primeiro réu e o segundo réu passaria o seu imóvel ao autor. Ocorre que, sobre o negócio, foi imposta uma condição, de que, se houvesse alguma ação do Poder Público no imóvel permutado, entregue à parte autora, o negócio seria resolvido, de forma a que as partes retornariam ao status quo ante. Ou seja, o autor devolveria o imóvel recebido do segundo réu e receberia de volta o imóvel entregue ao primeiro réu. 4. Foi firmada condição resolutiva (art. 121 CC) que sobreveio ao negócio jurídico realizado, tendo em vista a derrubada das casas construídas no local por parte da AGEFIS. Dessa forma, a permuta realizada pelas partes é justamente o direito que se opõe à resolução imposta, devendo o negócio ser extinto, em obediência ao comando do art. 128 do Código Civil. 5. Nos termos do art. 14, § 1o da Resolução no 14/2011 da ADASA, o usuário é responsável pela adequada atualização dos dados cadastrais junto às companhias de água e energia, de modo que o faturamento das contas em nome do autor, mesmo que não mais resida no local da prestação do serviço, se deu por ausência de transferência da titularidade, obrigação incumbida ao autor. 6. Não é possível a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais, tendo em vista a ausência de responsabilidade pelo faturamento das contas de água e energia em nome do autor, uma vez que a este cabia a obrigação de atualizar os dados cadastrais junto às companhias. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença vergastada, de modo a reconhecer a legitimidade do segundo réu para figurar no polo passivo da ação e para declarar extinto o contrato verbal de permuta de imóveis celebrado pelas partes, em razão da superveniência de condição resolutiva imposta ao negócio jurídico de forma livre e consciente pelos envolvidos, devendo os imóveis permutados retornar à titularidade anterior ao tempo em que foi celebrado o ajuste.” (Acórdão no 1242615, 00006496420178070012, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020.) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CAESB. FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. ALTERAÇÃO CADASTRAL. INÉRCIA. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial. O débito relativo ao fornecimento de água e coleta de esgoto caracteriza-se como uma obrigação de natureza pessoal, razão pela qual não se vincula à titularidade do bem, mas à pessoa que contratou o serviço e que efetivamente o utilizou. A inércia do contratante dos serviços em comunicar à empresa cessionária acerca da locação do imóvel ou mudança de sua titularidade, para fins de alteração do cadastro, acarreta a responsabilização pelas faturas emitidas, até que proceda à comunicação à contratada, para que realize a retificação cadastral.” (Acórdão no 1095903, 20160110381098APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. p. 515-541) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pelo agravante não são verossímeis, pois os elementos de prova produzidos unilateralmente não afastam a legitimidade dos débitos e dos respectivos protestos em questão. Logo, a necessidade de caução não pode, igualmente, ser afastada na hipótese. Por fim, fica dispensado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator